Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, TAMPOUCO A ALTERAÇAO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO DEVEDOR A RESPALDAR O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. CONSULTA AO INFOJUD: FACULDADE DO JUÍZO, A QUEM COMPETE AVALIAR A VIABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E A UTILIDADE À EFETIVIDADE DO PROCESSO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB): finalidade DE integrar todas as RESTRIÇÕES de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis do devedor. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível do Guará/DF Criminal, prolatada nos seguintes termos, “in verbis”: A frustração do exequente ante o não recebimento de seu crédito, tampouco a localização de bens para penhora é compreensível, e compartilhada pela justiça, que almeja o cumprimento de suas decisões. Todavia, cumpre a este juizado esclarecer que o pedido de bloqueio da carteira de motorista não guarda qualquer relação com o débito, e mostra-se desarrazoada para o exercício dos atos da vida civil, considerando o caráter patrimonialista da execução civil. Quanto ao pedido para pesquisa de bens registrados em nome da parte devedora por meio do sistema INFOJUD, também indefiro o pedido, porquanto essa medida representa quebra de sigilo fiscal, o que é desproporcional ao caso em tela. Ademais, nas execuções, a parte exequente é a maior interessada no deslinde do feito e no recebimento do seu crédito, razão pela qual incumbe precipuamente a ela pesquisar bens do executado passíveis de penhora, bem como sua localização. Por fim, indefiro o pedido de renovação do bloqueio online pelo sistema SISBAJUD, bem como pelo sistema RENAJUD, formulado pela parte credora na petição de ID. 99228654, uma vez que tal medida já foi deferida e realizada, sem sucesso, conforme ID 19508273, não existindo nos autos qualquer elemento que indique que a situação da parte devedora tenha se modificado. Como se observa, a parte credora não logrou êxito na indicação de bens da parte devedora passíveis de penhora, o que lhe incumbia, pois é a parte mais interessa na obtenção do seu crédito. Desse modo, considerando que as tentativas de penhora de bens da parte executada restaram infrutíferas, e não houve a indicação de bens pela credora, o arquivamento provisório dos autos é medida que se impõe. Registre-se, por oportuno, que, nos termos do artigo 921, III, § 1o, 3o e 4o do CPC o processo ficará arquivado provisoriamente pelo prazo de 1 (um) ano e, após o decurso do referido prazo, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Arquivem-se provisoriamente os autos, com as cautelas de estilo, sem baixa da parte executada. BRASÍLIA - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. WANNESSA DUTRA CARLOS Juíza de Direito

II. O agravante informa que: [...] Trata-se de cumprimento de sentença no qual foi feito pedido de desarquivamento e que fossem realizadas as pesquisas CNIB, Infojud e penhora online via Renajud e Sisbacen, as quais algumas ainda não ocorreram nos autos. Tem-se que a parte Recorrente litigou sem auxílio de um advogado, assim este desconhecia tais medidas de busca patrimonial, posto a falta da prática forense próprio dos cidadãos leigos. Contudo, o juízo a quo entendeu que não havia bens a serem penhorados e decidiu arquivar o processo novamente [...].

III. Ainda nas palavras por ele aviadas, [...] não foram oportunizados os meios mais simples e corriqueiros disponíveis a justiça, portanto faz jus ao Recorrente que seja reformada da decisão recorrida para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença [...].

IV. Por isso, pugna pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante o deferimento das medidas postuladas (pesquisa no CNIB, INFOJUD e no RENAJUD).

V. A conclusão jurídica da decisão ora revista merece ser mantida em grau revisional.

VI. Para tanto, destacam-se os seguintes fatos jurídicos e processuais: (a) a sentença de procedência dos pedidos (condenação do ora embargado – revel – ao pagamento de R$ 2.054.00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais) transitou em julgado em 13.09.2017; (b) início da fase de cumprimento de sentença, em 29.11.2017; (c) diante da inércia do devedor, foi proferida a seguinte decisão (em 16.02.2018): [...] defiro a deflagração da fase executiva, assim como o bloqueio on line da quantia devida pelo sistema BACENJUD, consoante pedidos formulados pela parte autora no ID 9573386. Retifique-se. Anote-se [...]; (d) não localizados bens passíveis de constrição por meio do BACENJUD (pesquisa realizada em 21.02.2018 – o CNPJ não foi encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos; (e) realizada pesquisa no sistema RENAJUD (em 21.02.2018), sem a localização de veículos em nome da parte devedora; (f) infrutífera a diligência de penhora e avaliação realizada por oficial de justiça, que assim certificou (em 06.3.2018): [...] deixei de proceder à penhora de bens em nome de Antonio Anunciado de Lira ME, haja vista desconhecer bens em nome da parte executada e face o Sr. Cleber (responsável pela oficina), ter informado que não existem bens a serem penhorados. Na ocasião, observei no local, instrumentos de pouco valor econômico, e necessários e essenciais ao funcionamento da oficina [...]; (g) em 11.06.2018, foi deferida a pesquisa nos sistemas conveniados, na tentativa de localização de bens vinculados ao CPF do empresário individual, nos seguintes termos: [...] verifica-se que a parte executada se trata de empresário individual, tendo, portanto como único sócio a pessoa de ANTONIO ANUNCIADO DE LIRA. Assim, vê-se que os patrimônios da pessoa física e jurídica se confundem. Portanto, defiro a penhora dos bens da pessoa física - ANTONIO ANUNCIADO DE LIRA - CPF: 024.172.781-20. Proceda-se a consulta pelo sistema BACENJUD, caso reste infrutífera, autorizo desde já a consulta ao sistema RENAJUD; (h) uma vez mais, as pesquisas não indicaram bens passíveis de penhora; (i) diante da inércia do credor à indicação de bens, os autos foram arquivados provisoriamente, em 24.07.2018; (j) expedida certidão de crédito, a requerimento do credor, em sendo expedida certidão de crédito, em 19.10.2018; (k) em 03.8.2021, o agravante requereu o desarquivamento do processo para realização de restrição no CNIB, pesquisa no Infojud e penhora online via RENAJUD, sendo que os pedidos foram indeferidos pelo douto Juízo de origem (decisão ora revista).

VII. Destaca-se que os autos do cumprimento de sentença foram arquivados em virtude da não localização de bens do devedor, conforme determinado pela legislação de regência (Lei 9.099/95, art.53, § 4o), sendo que, diversamente do alegado pelo ora agravante, teriam sido efetivados diversos procedimentos judiciais à persecução do crédito (BACENJUD, RENAJUD e mandado de penhora e avaliação). Por sua vez, a consulta ao sistema INFOJUD constitui faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade e a utilidade (ou não) da medida à efetividade do processo. No ponto, o juízo originário bem destacou: (a) em relação à renovação da pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD: tal medida já foi deferida e realizada, sem sucesso, conforme ID 19508273, não existindo nos autos qualquer elemento que indique que a situação da parte devedora tenha se modificado; e (b) quanto ao sistema INFOJUD, a medida (quebra do sigilo fiscal) não se revelaria proporcional às circunstâncias do caso concreto.

VIII. No mais, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis do devedor (TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1374875, DJe 08.10.2021).

IX. Desse modo, a par de não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação, eventual novo arquivamento do processo, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora, não implica risco de dano ao credor, que inclusive teria solicitado certidão de crédito (expedida e não retirada no prazo determinado), a qual viabilizaria, inclusive, a inscrição no sistema de proteção ao crédito (ao encargo do credor), conforme destacado na decisão de ID 23063442 (autos originários).

X. Irretocável, pois, a decisão de indeferimento das medidas (restrição no CNIB, pesquisa e penhora online via RENAJUD e BACENJUD). Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT, “mutatis mutandis”: acórdão 1359664, DJe 12.8.2021.

XI. Agravo conhecido e improvido. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.